Tribunal: STF
Processo: ADI 1049
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSIÇÕES NORMATIVAS DAS LEIS N. 8.212/1991 E 8.213/1991, NA REDAÇÃO DADA PELA DE N. 8.870/1994. PERDA PARCIAL DE OBJETO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO E SALÁRIO DE BENEFÍCIO. ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. 



    1. O art. 93 da Lei n. 8.212/1991, no texto conferido pela de n. 8.870/1994, foi revogado de forma expressa pela Lei n. 9.639/1998, e o art. 82 da Lei n. 8.213/1991 tornou-se insubsistente ante o disposto no art. 8º da Lei n. 9.032/1995. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a revogação ou a alteração substancial do dispositivo impugnado implica a perda superveniente do objeto da ação de controle abstrato de constitucionalidade, ainda que remanesçam efeitos concretos da legislação nela impugnada.



    2. O décimo terceiro salário nem sempre integrou a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Na Consolidação das Leis da Previdência Social de 1984 (Decreto n. 89.312/1984, art. 136, I), veio a ser expressamente excluído do salário de contribuição, orientação que foi mantida, sob a égide da Constituição de 1988, no Decreto n. 357/1991 (art. 30, § 6º).



    3. Por ser verba de natureza salarial, o décimo terceiro pode sofrer a incidência de contribuição previdenciária (enunciado n. 688 da Súmula do Supremo). No entanto, uma vez que os benefícios previdenciários são calculados tendo por base os valores das contribuições e o tempo de trabalho, ele pode induzir distorções no aspecto temporal do cálculo do benefício ao implicar o acréscimo de uma parcela de contribuição às doze anuais. 



    4. A alteração do art. 25, II, da Lei n. 8.213/1991 pela de n. 8.870/1994 eliminou o abono de permanência em serviço do rol dos benefícios previdenciários sujeitos à carência de 180 contribuições mensais. Não tendo ocorrido modificação no período de carência para nenhum benefício, visto que apenas foi repetido o prazo de 180 meses, mostra-se sem fundamento a alegação de afronta a direito adquirido ou mesmo de revogação do art. 142 da Lei n. 8.213/1991.



    5. Ação parcialmente conhecida, e, nessa extensão, pedido julgado improcedente.